Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-49.2020.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004316-49.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIANA PÁDUA DOS SANTOS ARAÚJO - CPF: 052.792.761-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004316-49.2020.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil S/A.

Parte Recorrida:
Diana Pádua dos Santos Araújo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 80

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas da regularidade do débito, mostra-se indevida a cobrança de valores após o cancelamento do plano de telefonia, impondo-se a sua restituição, uma vez que evidenciada a abusividade da cobrança.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando procedente os pedidos em ação declaratória, condenou a recorrida a restituir, de forma simples, os valores cobrados indevidamente da recorrente alusivos aos serviços de cobrança de linha pré-paga já cancelada no valor de R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos), e condenou a ré a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Narra a parte autora que possuía linha telefônica (21) 97100-9732 pelo período de 20/05/2020 a 18/08/2020, com descontos mensais dos valores de crédito no montante de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) realizados diretamente em débito automático.

Afirma que em setembro de 2020 solicitou a alteração da linha para modalidade pré-paga e que fosse cancelado a cobrança automática do cartão de crédito, no entanto, as cobranças continuavam sendo realizadas pela ré, e apesar da tentativa de solução de forma administrativa, não conseguiu resolver a situação, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

A ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o plano da autora já estava cancelado, e a restituição somente poderia ocorrer em conta corrente, visto que a autora não apresentou cópia do extrato bancário, e não existe nos autos provas que tenha entrado em contato após 29/09/2020, e que não houve ato ilícito apto a ensejar os danos morais pleiteados.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, por entender que não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da existência, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré ao efetuar cobrança de valores, mesmo após a solicitação de cancelamento dos serviços pelo consumidor, e consequentemente, se há o dever de indenizar.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora trouxe o número de protocolo referente à ligação do pedido de mudança de plano, e consequente do cancelamento da cobrança por meio débito automático, além disso, juntou o extrato de sua conta, a qual se verifica a cobrança em duplicidade, provas estas que corroboram com as alegações iniciais de que as cobranças continuaram, mesmo após a alteração do plano.

Em razão de tais fatos, se mostra indevida a conduta da reclamada em continuar efetuando a cobrança de serviços, sendo que o autor já estava usufruindo da modalidade pré-pago, consequentemente, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores pagos de forma indevida pela autora.

Contudo, em relação aos danos morais que a recorrente almeja a improcedência do pedido, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga indevidamente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022